Tribunal: STF
Processo: ARE 1266543
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 313, Vol. 1):
    “PRELIMINARES - Inépcia da inicial, coisa julgada e preclusão — Matérias afetas ao mérito que serão com ele analisadas. 
    APELAÇÃO — Ação de repetição de indébito — Apelante que se saiu vencedora em ação contra a FESP sendo expedido precatório a seu favor — Demanda pleiteando a repetição de valores supostamente pagos a maior, bem como a suspensão do levantamento dos valores já depositados, posto que o art. 78 do ADCT foi julgado inconstitucional pelo C. STF — Sentença de procedência — Inadmissibilidade — Matéria que se tornou imutável pela coisa julgada — Impossibilidade de revisão — Princípio da segurança jurídica — Precedentes — Recurso provido para o fim de julgar improcedente a ação, invertendo-se os ônus de sucumbência.” 
    Opostos Embargos de Declaração pela recorrida, foram rejeitados (fl. 330, Vol. 1).
    No Recurso apelo extremo (fl. 345, Vol. 1), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Carta Federal, alega-se violação ao art. 100, §§ 5º e 12, da CF/1988; ao art. 78, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e à SV 17, pois (a) no caso, não há falar em violação à coisa julgada, uma vez que “a FESP não pretende alterar o valor indenizatório fixado por decisão judicial, mas sim como o valor foi atualizado ao longo do pagamento das parcelas, da data da requisição até a data dos pagamentos” (fl. 348, Vol. 1); (b) “o acórdão recorrido afastou indevidamente a aplicação do art. 100, §12, da CF, e da Lei 11.960/09, a despeito da existência da modulação dos efeitos da ADI 4357, que manteve a aplicação da referida lei para a hipótese de precatórios já expedidos ou pagos” (fl. 349, Vol. 1); e (c) “não há que se falar em inclusão de juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1.° da CF (na redação vigente antes da EC 62/09 - agora art. 100, § 5°), tendo em vista a determinação da Súmula Vinculante n.° 17 do STF, que o acórdão recorrido deixou, indevidamente, de aplicar” (fl. 352, Vol. 1). 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Extraordinário, ao fundamente de que: (a) “embora os autos estivessem sobrestados no aguardo do julgamento do tema 810/STF (Juros moratórios - Correção monetária - Lei 11.960/2009), a matéria não se encontra prequestionada”; (b) incide, no caso, o óbice da súmula 279/STF (fl. 368, Vol. 1).
    No Agravo (fl. 374, Vol. 1), a parte recorrente impugnou os fundamentos da decisão.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Por outro lado, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para negar seguimento à apelação do ora recorrente (fls. 314-317, Vol. 1):
    “No mérito, em minha convicção pessoal, entendo que a Fazenda Estadual é carecedora da ação por falta de interesse de agir, pelas seguintes razões: 
    (...) 
    No caso, já tendo sido quitado todo o débito e extinta a execução pelo pagamento do precatório, nada mais há a se discutir, diante da coisa julgada que se formou entre as partes.” 
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente